Tribunal: STF
Processo: ARE 1446390
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA — ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SERVIDOR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. ARTIGO 40, PARÁGRAFO 21º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOGAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AS CLÁUSULAS PÉTREAS RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a imunidade de contribuições previdenciárias estabelecida pelo artigo 40, parágrafo 21º, da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional n. 47/2005, se destine a beneficiar os portadores de doenças incapacitantes, a sua revogação, pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não configura violação às cláusulas pétreas, as quais são elencadas pelo artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal, pois não se trata de direito adquirido de servidor público com doença incapacitante e nem de direito ou garantia individual do ser humano. Por esta razão, não se verifica inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 103/2019 em relação à matéria. Precedentes do C. STJ e STF.” (e-doc. 11, p. 5; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. arts. 5º, 6º e 150, inc. II e art. 60, § 4º, inc. IV, e 195, inc. I, al. “b” da Constituição da República, pugnando pela cassação do acórdão recorrido. Sustenta a aposentação em virtude do acometimento por neoplasia maligna, enquanto vigente a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite do teto da previdência social. Assevera que a Emenda nº 103, de 2019, ofende a cláusula pétrea no tocante ao direito fundamental à previdência social e à igualdade material “à medida em que deu tratamento diferenciado aos segurados em situação evidentemente diferenciada - no caso do Recorrente, a neoplasia maligna que acometeu a sua saúde” (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em linha com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo direito adquirido ao benefício tributário por força da supressão promovida pela EC nº 103, de 2019, revogadora do § 21 do art. 40 da CRFB. 



    5. Destaco alguns precedentes deste Excelso Pretório, notadamente, quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tal qual pretende o recorrente:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 



    1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 



    2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.”



    (RE nº 1.385.880-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.384.659-ED-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 23/09/2022).



    6. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.364.797/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2022, p. 17/03/2022; ARE nº 1.383.807/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; ARE nº 1.409.845/SP Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/11/2022, p. 18/11/2022; ARE nº 1.387.209/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/08/2022, p. 03/08/2022; ARE nº 1.377.316/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/06/2022, p. 28/06/2022.



    7. Destarte, não há qualquer reparo a se fazer sobre o aresto impugnado.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator